Tribunal: TJSP
Processo: 2125180-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Gratuidade judiciária – Indeferimento na origem – Recorrente que percebe renda mensal líquida inferior a cinco salários mínimos – Conjunto probatório que evidencia a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento material – Reforma da decisão agravada para conceder o benefício da justiça gratuita – Recurso provido